Tribunal: TJDFT
Processo: 0726692-77.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SIMULACRO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado por três crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal), cometidos em concurso formal próprio, com pena fixada em 8 anos de reclusão em regime inicial fechado e 48 dias-multa. A Defesa postula a exclusão da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, sustentando a ausência de prova pericial quanto à letalidade do artefato utilizado, que seria um simulacro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a majorante do emprego de arma de fogo deve ser mantida diante da ausência de apreensão e perícia da arma; (ii) avaliar se a dosimetria da pena, incluindo o regime prisional, respeitou os critérios legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que outros meios de prova demonstrem o seu uso efetivo no crime.
4. Os relatos das três vítimas foram firmes, coerentes e convergentes quanto ao emprego de arma de fogo real, com descrição de características compatíveis com armamento verdadeiro, sendo corroborados por imagens do sistema de segurança e laudo pericial de registro audiovisual.
5. Cabe à Defesa comprovar, nos termos do art. 156 do CPP, a tese de que o objeto usado era um simulacro, o que não ocorreu no caso concreto.
6. A pena-base foi corretamente fixada em 4 anos para cada crime, sendo mantida após compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão.
7. A fração de 2/3 foi corretamente aplicada pela causa de aumento, resultando em pena de 6 anos e 8 meses por delito, unificada em 8 anos de reclusão pela aplicação da fração de 1/5 em razão do concurso formal (três crimes).
8. O regime inicial fechado foi corretamente fixado, em atenção ao art. 33, §2o, "b", do CP, diante da reincidência e do quantum da pena. Não se aplicam as hipóteses de substituição ou suspensão da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
É prescindível a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, §2o-A, I, do CP, quando a sua utilização estiver comprovada por outros meios de prova.
Cabe à Defesa o ônus de comprovar que o objeto utilizado no crime era um simulacro desprovido de potencial ofensivo.
A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes patrimoniais.
A dosimetria da pena deve observar critérios objetivos para aplicação da causa de aumento e fixação do regime inicial de cumprimento, especialmente em casos de reincidência.